Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705662-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA RECORRIDO: ADILSON NUNES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DEVEDOR INTIMADO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NUMERÁRIO MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ORIGEM. CADERNETA DE POUPANÇA OU VALOR EM CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E PROTEÇÃO CONTRA ADVERSIDADES. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RESP n. 1.677.144/RS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, do CPC, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável (inciso X), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). 2. A Corte Especial do col. STJ, ao julgar o REsp n. 1.677.144/RS, fixou entendimento no sentido de que a proteção abarca não somente a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários guardados em papel-moeda ou mantidos em conta corrente ou em fundo de investimentos até esse patamar, desde que, nessas últimas hipóteses, o devedor comprove que o montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger a si ou ao seu núcleo familiar contra situações emergenciais. 3. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao devedor, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. 4. Não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório quando o devedor é intimado para impugnar a penhora na forma do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. 5. O prazo para a apresentação da impugnação à penhora é de 5 (cinco), e não de 15 (quinze) dias da intimação. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, 8o, 9o, 838, 841 e 854, §§ 2o, 3o e 5o, 502 ao 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do CPC, 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, e 93, IX, todos da Constituição Federal, asseverando que o prazo para apresentação de impugnação à penhora apenas inicia após a formalização da constrição, o que, em seu entendimento, não teria sido observado no caso em exame. Sustenta ter sido intimado somente do ato que determinou a indisponibilidade das quantias encontradas em sua conta corrente, acrescentando inexistir intimação específica para apresentar impugnação à penhora, em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Alega a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ acerca da impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do recorrente até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 7o, 8o, 9o, 838, 841 e 854, §§ 2o, 3o e 5o, 833, inciso X, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017